Tribunal: STF
Processo: HC 236985
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR WILKER BUENO, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC nº 1.0000.23.349821-1/000.



    O impetrante visa, em síntese, a revogação de custódia cautelar do paciente, cujo flagrante por suposto cometimento de tráfico de entorpecentes no município de Poços de Caldas/MG foi convertido em prisão preventiva.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal a quo, a medida liminar foi indeferida, decisão objeto da presente impetração.



    O impetrante invoca as condições pessoais do paciente, bem como a reduzida quantidade da substância entorpecente apreendida, requerendo, liminarmente e no mérito, a superação da Súmula 691 do STF, para a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, não se visualiza teratologia no bojo da decisão impugnada.



    Com efeito, ao que se infere a partir do exame desta impetração e documentos que a instruem, a par da substância entorpecente apreendida (31,54g de crack), a dinâmica dos fatos, tal como narrada no bojo dos documentos colacionados, demonstra que o paciente teria tentado se evadir à abordagem policial, tendo sido verificado, outrossim, que a motocicleta que o paciente conduzia ao ensejo dos fatos era produto de furto e a respectiva ignição estava acionada por uma chave falsa (mixa), a qual restou apreendida, circunstâncias que elevam a reprovabilidade da conduta imputada.



    O caso concreto não justifica, em tais condições, a superação do entendimento vertido na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício, impondo-se que se aguarde a apreciação da matéria, em sua completa extensão, pelo colegiado do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 1, p. 23-25).



    Ao final, busca-se:



    “1-Que seja CONCEDIDA A ORDEM EM CARÁTER LIMINAR PARA QUE SEJA IMEDIATAMENTE REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE cessando a coação ao qual vem sofrendo, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, e por fim, seja confirmado a decisão liminar, tornando-a definitiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.



    2- Alternativamente requer a revogação da prisão do custodiada mediante aplicação de uma das medias cautelares, monitoramento eletrônico ou outra medida prevista no art. 319 do CPP, restabelecendo sua liberdade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), com a expedição do pertinente ALVARÁ DE SOLTURA.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator